Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739995-07.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA HAYNES REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO SOARES DE ANDRADE, LEONARDO MOREIRA MOTA AGRAVADO: FUNDACAO DESEMBARGADOR ANTONIO PEDRO BRAGA E ANNA EXPEDITA DE ANDRADE BRAGA RÉU ESPÓLIO DE: DONALD DUANE HAYNES DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR